Tribunal: TJDFT
Processo: 0730633-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730633-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: BRENO LIMA BANDEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto pelo Autor em face de decisão proferida em ação de rescisão contratual c/c busca e apreensão de veículo e pedido liminar n. 0718149-33.2020.8.07.0001, que indeferiu pedido de alteração de requerimento formulado na inicial. O Autor pretendeu a retificação do pedido da inicial após decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência. Transcrevo a decisão agravada: Nada a prover acerca do pedido de ID 68010673, uma vez que o negócio de compra e venda do autor com o réu não tem qualquer relação com o negócio deste com a empresa Ímpar Serviços Hospitalares S.A. Assim, cumpra-se o determinado pela decisão de ID 67458261. A decisão ID 67458261, cujo cumprimento foi determinado na decisão agravada, assim estabeleceu: (...) Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que a relação jurídicas das partes foi realizada por meio de um contrato verbal, requerendo, assim, uma instrução probatória maior e não podendo ser decidida em sede de cognição sumária. Ademais, no presente feito, não verifico a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em uma análise abreviada, apropriada a este momento processual. Em que pesem às alegações da parte autora, há de se constatar que o pleito antecipatório tem cunho eminentemente satisfativo, confundindo-se com o próprio pleito final. A parte requerente não demonstra o risco de ineficácia do provimento final nem a necessidade premente de obter a tutela jurisdicional requerida. Some-se a isso o fato de que o próprio autor informa que a referida ambulância está locada a um hospital, que, em época de pandemia, é um veículo essencial para a prestação do serviço de saúde, o qual ficaria extremamente comprometido com a busca e apreensão liminar desse veículo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Entretanto, por medida de cautela, defiro o bloqueio da transferência do referido veículo. Proceda à Secretaria à inserção do bloqueio de transferência via RENAJUD do veículo Marca/Modelo: PEUGEOT/BOXER VIDA AMB, ano modelo, 2009/2010, de cor BRANCA, placa JJU-1101/DF, chassis no 936ZCXMNCA2050488 - Ambulância tipo UTI_VIDA. (...) O Autor interpõe agravo de instrumento. Alega que: i) a decisão merece ser reformada por negar produção de provas essenciais ao deslinde do feito, implicando em cerceamento de ampla defesa e contraditório; ii) é proprietário do veículo PEUGEOT/BOXER VIDA AMB, 2009/2010, que foi leiloado pela Fundação Universidade de Brasília e arrematado por Gilberto Rodrigues da Silva, o qual forneceu procuração em causa própria ao Agravante; iii) o Agravado, por meio de contrato verbal, acertou que pagaria pela ambulância o valor de R$ 75.000,00 em três parcelas, mas pagou somente a primeira; iv) o Agravado solicitou que a ambulância ficasse guardada na garagem da empresa MED-AID, da qual se dizia sócio, pois o veículo comprovaria sua capacidade de prestação de serviço perante o GDF; v) ficou acordado entre as partes que somente após a quitação do veículo seria transferida a documentação e o bem poderia ser utilizado. Não obstante o acordo, o Agravado começou a transitar com o veículo antes da quitação; vi) o Agravado vem infringindo normas de trânsito, havendo vários débitos atribuídos ao veículo; vii) após vários meses, o Agravante localizou a ambulância com a logomarca ÍMPAR REDE HOSPITALAR, razão pela qual supõe que há um contrato entre a rede ÍMPAR e o Agravado ou outra entidade que pode ser a MED-AID, empresa da qual o Agravado se dizia sócio; viii) pleiteou a alteração do pedido da petição inicial para que a REDE ÍMPAR apresente o contrato de aluguel da ambulância, bem como pleiteou busca e apreensão e viabilização da continuidade de uso do veículo; ix) apesar do entendimento na decisão agravada, o pedido de apresentação de contrato destina-se a servir justamente de prova, até mesmo para saber quem locou a ambulância à ÍMPAR, pois o Agravante não sabe se foi o Agravado ou outra empresa; x) menciona causar estranhamento o fato de a ÍMPAR REDE HOSPITALAR estar usando ambulância sem documentos, pois, em razão do inadimplemento do Agravado, o Agravante nunca lhe entregou documentos do veículo. Declinou os seguintes pedidos: a) a juntada da competente cópia da Instrução Normativa no 05, em anexo; b) se oficie à Secretaria de Vigilância Sanitária do Distrito Federal, no sentido de apresentar o último “Certificado de Veículo Vistoriado” (CVV) do veículo em questão; c) O conhecimento e o consequente provimento do presente recurso com efeito ativo, para reformar a decisão atacada, outorgando-se na íntegra a Tutela Provisória, requerida, conforme abaixo: 1. Que seja notificada empresa Ímpar Serviços Hospitalares S.A., com sede à SHIS QI 15 conj. “G” Lago Sul Brasília DF -CEP 71.635-200 tel. (61) 3704-9000, detentora do CNPJ: 60884.855/0022-89, Inscrição Estadual no 07.665.707/005-04, para, presente estar o veículo caracterizado com a qualidade de Ambulância da referida empresa, apresentar, se existente, o contrato de prestação de serviços da referida ambulância e/ou esclarecer a forma pela qual o veículo chegou a sua posse e está sendo por ela utilizado; 2. Se a referida empresa instada a manifestar-se ser ou não de seu interesse e necessidade em continuar se utilizando da ambulância em questão, assumindo assim a responsabilidade pela utilização do veículo e imitindo-se na qualidade de fiel depositário até o fim da demanda, nos termos do próximo item 3. Em havendo interesse, volta-se a requer a competente busca e apreensão, passando a rede Ímpar Serviços Hospitalares Ltda, detentora do CNPJ: 60884.855/0022-89, Inscrição Estadual no 07.665.707/005-04, a ser a fiel depositária do bem, até o fim da demanda, ou finda esta sem o abrandamento da atual Pandemia do COVID-19,até que a evolução da atual calamidade o permita, razão pela qual requer a parte autora: 3.1) A Concessão de “medida liminar inaudita altera pars de busca e apreensão” do veículo Marca/Modelo: PEUGEOT/ BOXER VIDA AMB, ano modelo, 2009/2010, de cor BRANCA, placa JJU-1101/DF, chassis no 936ZCXMNCA2050488 - Ambulância tipo UTI_VIDA apetrechada com os seguintes equipamentos: cilindro de oxigênio, bomba de fusão, máscara de oxigênio, ar condicionado em funcionamento macaco, triangulo, chave de rodas, Bateria auxiliar de cento e cinquenta amperes do rotoligth e escada de dois andares para o paciente subir na ambulância; 3.2) A concessão de horário especial e ordem de arrombamento, bem como o auxílio da força policial caso necessário; 3.3) Em não sendo localizado o bem, se determine então que quando da localização da parte ré, seja a mesma intimada por Oficial de Justiça para que indicar a localização exata do veículo, a fim de efetivar a Busca e Apreensão, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 3.4) Que o advogado devidamente constituído, Dr. LINDOVALDO RODRIGUES DUQUE –OAB/DF – 53.778, seja informado da data e hora da busca e apreensão, para que possa acompanhar o Oficia de Justiça na Diligência, a ser levada a efeito inicialmente no Hospital de Águas Claras, onde a ambulância foi localizada pela última vez; 4.Em caso de haver interesse na manutenção do bem, certo é que deverá se dar continuidade ao pagamento da locação (caso esta seja a forma de posse existente), todavia, requer a parte autora, também em caráter liminar, seja apartado o percentual de 40% (quarenta por cento), do valor da possível locação e depositado judicialmente, em conta devidamente remunerada , até a solução da lide. Caso Vossa Excelência assim decida, requer-se o bloqueio de parte do pagamento mensal efetuado pela empresa contratante, de 40% (quarenta por cento), do valor pago mensalmente, a parte Ré, em conta judicial, até julgamento final da lide, visando a reposição do desgaste natural do veículo, por ser altamente dispendioso e complexo. 4.1) Alternativamente, caso não haja interesse da rede Útil em continuar com a utilização do bem, seja mesmo assim determinada a competente busca e apreensão, devendo então o bem ser colocado a disposição da parte autora, ou ainda, de Instituição de Saúde que manifeste interesse, pague o devido e justo aluguel e se comprometa com a manutenção do veículo e a qualidade de fiel depositário, ficando então a escolha a critério deste Douto Juízo. “ Preparo não recolhido, por ser beneficiário da justiça gratuita. O pedido de busca e apreensão da ambulância foi formulado na petição inicial e indeferido por meio da decisão ID 67458261, publicada em 16.7.2020. Na petição ID 68010673, intitulada como “alteração do pedido”, o Agravante, em verdade, tenta demonstrar que inexiste a fragilidade de provas entendida na decisão ID 67458261. Frise-se que o Agravante não altera o pedido liminar de busca e apreensão do veículo, mas apenas pede, em caráter também liminar, que seja expedida notificação à empresa IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES para apresentar eventual contrato firmado com o Agravado ou explicitar como a ambulância está na sua posse. Pleiteia, ainda, que IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES seja nomeada depositária fiel caso se mantenha na posse da ambulância. Ocorre que o pedido direcionado à IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES já constava da emenda à inicial, havendo sutil, porém não substancial, modificação de tal pedido na petição ID 68010673. Assim, o Agravante se insurge, na verdade, contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela, que foi publicada em 16.7.2020. O prazo para interposição de agravo de instrumento em face desta decisão findou em 6.8.2020, sendo que o presente recurso foi interposto em 19.8.2020. Desse modo, é intempestivo. Ainda que se admita que o Agravante interpôs agravo de instrumento em face de decisão que não admitiu a alteração de pedidos da inicial – publicada em 29.7.2020 - tal hipótese (indeferimento de alteração de pedidos) não se encontra entre as previstas no art. 1.015 do CPC, o qual estabelece a taxatividade para interposição de agravo de instrumento. Ademais, caso se pretenda enquadrar o cabimento do recurso no inciso VI do art. 1.015 do CPC, reitere-se que, na emenda à inicial, já havia pedido direcionado à IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES para apresentar eventual contrato firmado com o Agravado ou explicitar como a ambulância está na sua posse. Tal pedido, repise-se, já havia sido indeferido na decisão publicada em 16.7.2020. Cabe frisar, ainda, que a empresa IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES sequer é parte na demanda originária, não havendo plausibilidade jurídica para pedidos direcionados à empresa que sequer compõe o polo passivo da demanda. Assim, com esteio nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE o Agravante para se manifestar sobre a intempestividade ou o não cabimento do presente recurso. Por fim, não conheço do pedido de expedição de ofício à Secretaria de Vigilância Sanitária do DF, por se tratar de inovação recursal. Publique-se e intime-se. Brasília, 24 de agosto de 2020 16:31:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador